Tribunal: TJMT
Processo: 1008284-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008284-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO JORGE PIRES MUNIZ - CPF: 777.651.921-91 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1008284-31.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Antônio Jorge Pires Muniz

Processo origem: 1012148-85.2021.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Antônio Jorge Pires Muniz
(Proc. no 1012148-85.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil, fixou o valor devido à parte autora em R$ 30.580,31 e, em razão do pagamento parcial realizado pelo banco de R$ 7.444,37, determinou a intimação para complementação do depósito no valor de R$ 21.885,94, sob pena de incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC.

Sustenta que há excesso de execução e diverge dos cálculos elaborados pelo perito contábil, ao argumento de que os parâmetros utilizados estão incorretos.

Alega que o laudo pericial, de forma indevida, apurou o saldo por compensação, ao utilizar a soma dos saques e compras e excluir os pagamentos realizados e, posteriormente, aplicar a taxa de juros de 1,68% sobre o saldo residual.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos do banco e fixar o valor devido em R$ 7.444,37.

Liminar
indeferida (Id. 128931688).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 131743676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1008284-31.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Antônio Jorge Pires Muniz

Processo origem: 1012148-85.2021.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Antônio Jorge Pires Muniz
(Proc. no 1012148-85.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil, fixou o valor devido à parte autora em R$ 30.580,31 e, em razão do pagamento parcial realizado pelo banco de R$ 7.444,37, determinou a intimação para complementação do depósito no valor de R$ 21.885,94, sob pena de incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, que homologou os cálculos periciais, bem assim saber se é caso de reconhecer o excesso de execução.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Antônio Jorge Pires Muniz
, ora agravado, em face do banco agravante.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para limitar as taxas de juros do contrato em 1,68% ao mês, determinar a suspensão dos descontos até a adequação do contrato aos termos definidos, bem como para determinar a restituição na forma simples de valores descontados a maior, caso haja comprovação e distribuiu a sucumbência entre as partes. A sentença foi mantida em acórdão que negou provimento ao apelo do banco (Id. 126626668 - Pág. 134).

O trânsito em julgado ocorreu em 13.10.2021 (Id. 126626668 - Pág. 149).

O cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$ 76.987,53 (Id. 126626668 - Pág. 153).

Intimado para realizar o pagamento, o banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 126626668 - Pág. 188) e realizou o depósito de R$ 7.444,37 (Id. 126626668 - Pág. 204).

Além disso, apresentou apólice de seguro garantia judicial no valor de R$ 73.036,19 (Id. 126626668 - Pág. 207).

Foi determinada a realização de perícia judicial contábil, que apurou o valor devido pelo banco executado no montante de R$ 23.135,94, já descontado o valor depositado (R$ 7.444,37).

Insta salientar que o laudo pericial apontou os equívocos nos cálculos realizados pelas partes e conclui nos seguintes termos (Id. 126626668 - Pág. 259):

“(...) VII – CÁLCULOS E CONCLUSÃO:

Dos cálculos levados a efeito tem-se que o após a adequação dos cálculos nos ditames dos Julgados (Sentenças e Acórdãos) e com base nos documentos juntados nos autos, ficou determinado à aplicação dos seguintes Parâmetros de Cálculos: Parâmetros dos Julgados:

Ø
DETERMINOU O RECÁLCULO DO NEGÓCIO JURIDICO;

Ø
MANTEVE O CONTRATO COMO CARTÃO DE CRÉDITO;

Ø
JUROS REMUNERATÓRIOS A TAXA DE 1,68% AO MÊS DE FORMA SIMPLES, DA DATA DE INICIO DO PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS;

Ø
HAVENDO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR FACULTOU A RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES E ATUALIZADA DA DATA DO DESCONTO INDEVIDO;

Ø
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PRÓ-RATA E CADA PARTE ARCARÁ COM OS HONORÁRIOS DE SEU ADVOGADO; (...)”.

Impugnada a perícia por parte do banco executado, o perito judicial apresentou esclarecimentos (Id. 126626668 - Pág. 299):

“(...)
A parte Requerida apresentou de forma Genérica Impugnação aos cálculos
, “eis que apresentam vícios”. Sem contudo apontar o que seriam os tais vícios. (...)

Eis que primeiramente há de se notar que
os Julgados não alteraram o negócio Jurídico para financiamento
, mantendo como cartão de crédito. (...)

O Banco BMG aplicou os cálculos como se fossem de financiamento e não de cartão de crédito
.

Inclusive estabelecendo o prazo de cada empréstimo, situação essa que não foi determinada nos julgados conforme como demostrado abaixo: (...)

Em seguida aplicou a TABELA PRICE
, apurando a prestação mensal no primeiro valor de R$ 11,19,
fato esse que não foi determinado nos julgados
. (...)

Isso inclusive já foi amplamente demonstrado no Laudo Pericial Contábil.

Sem razão portanto o Requerido, pelos motivos acima expostos e já demonstrados no Laudo Pericial.

Reclama ainda o mesmo que o perito apurou um total de saques/compras de R$ 23.979,44, quando o correto seria R$ 24.065,78, conforme abaixo,
no entanto junta uma tabela que nada tem a ver com os valores apontados
. (...)

Pelos fatos e fundamentos acima RATIFICA-SE, totalmente os cálculos apresentados pela PERICIA e se REQUER a sua HOMOLOGAÇÃO
. (...)”.

Sobreveio decisão que homologou o laudo pericial contábil, reconheceu o excesso de execução apontado e determinou o depósito do valor remanescente devido pelo banco executado, o que consiste na decisão ora agravada (Id. 126626668 - Pág. 314).

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022